Tribunal: TJDFT
Processo: 0725611-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725611-78.2019.8.07.0000 Agravante(s) FACEB - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB Agravado(s) VALDIVINO ELEOTERIO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Consoante petição de ID 14064147, p. 1, o agravado noticia que o remédio pleiteado na ação originária que ajuizou contra a ora agravante teve sua aplicação suspensa, consoante recomendação médica, aduzindo que "a parte foi orientada a pedir arquivamento do feito originário". Desta feita, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se nos autos sobre a reportada petição, esclarecendo a esta Relatoria acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora